Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743522-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GEBSON DE BRITO FREITAS AGRAVADO: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO GEBSON DE BRITO FREITAS, por meio da nobre Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo il. Juíza da Primeira Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708424-11.2020.8.07.0004, proposto por SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA – ME, deferiu o pedido de incluir a pessoa jurídica (empresário individual) no polo passivo do processo, bem como realizar nova constrição via SISBAJUD e RENAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 213572528 da origem): “Com efeito, o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. No caso, o executado, pessoa física, é empresário individual, logo, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens da empresa individual. Assim, DEFIRO o pedido ID 206430874. No mais, ressalto que não prosperam as alegações da parte executada no sentido de que não houve citação do executado, porquanto a parte executada foi devidamente citada por edital na fase de conhecimento, após a realização de pesquisas do seu endereço nos sistemas disponíveis ao Juízo, tendo sido devidamente intimada, por edital, na fase de cumprimento de sentença, nos termos do disposto no Art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Destarte, rejeito as alegações retro. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Narra que, na origem, a agravada ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de valores acordados em contrato de prestação de serviços com o agravante; que foi citado por edital e condenado ao pagamento de R$ 2.257,70, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Em petição posterior, a parte autora informou a existência de um CNPJ em nome do demandado, solicitando, portanto, a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, o que foi deferido. O agravante, representado pela Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, alega que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que "após a vigência da Lei no 14.195/2021, há distinção de patrimônio na sociedade unipessoal," sendo necessário, portanto, "ajuizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio." Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de indeferir a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo. No ID 65088945, a parte recorrente foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, ao que sobreveio manifestação de ID 65650214, aduzindo que a parte é defendida pela Defensoria Pública, na função da Curadoria Especial. Vieram os autos conclusos. Da gratuidade de justiça. Inicialmente, necessário examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, pois relacionado a um dos pressupostos da admissibilidade recursal. Cabe acentuar que os atos praticados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, não se confundem com aqueles realizados no exercício da assistência judiciária, visto que derivam de determinação do art. 72, inciso II, do CPC e objetivam defender os interesses daqueles que, citados por edital, presumidamente não tiveram conhecimento da demanda e, por consequência, não puderam exercer seu direito de defesa, destinando-se a qualquer indivíduo, carente ou abastecido de recursos. Por outro lado, no caso da assistência judiciária, os atos praticados pela Defensoria Pública visam efetivar o princípio constitucional de acesso à justiça, destinando-se exclusivamente às pessoas hipossuficientes, sem condições de arcar com as despesas do processo. Na hipótese dos autos, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira do agravante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Por outro lado, relevante estatuir que a Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Na hipótese dos autos, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira da Apelante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Relevante estatuir que a Defensoria Pública, ao exercer o munus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção. 3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. No caso dos autos, a parte demandante, ora apelante, trouxe aos autos cheque prescrito, cuja devolução se deu pelo motivo 22: “divergência ou insuficiência de assinatura”. Essa é a prova que constas dos autos. O cheque não foi pago porque a assinatura não confere com as existentes no cartão de assinatura arquivada no banco. Nesse contexto, caberia à apelante produzir provas a fim de atestar a veracidade da assinatura firmada na cártula, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o que, na hipótese, não foi feito. 5. Apelação conhecida e provida. Ônus da sucumbência invertido. (Acórdão 1750594, 0712117-35.2022.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) (g.n.) Portanto, neste momento, fica dispensado o recolhimento de preparo. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator